Tribunal: TJSP
Processo: 1035842-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/1994. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Diferenças. Valor da causa. Determinação de emenda à inicial. Inércia. Extinção. – O art. 485, I do CPC prevê que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Os casos de indeferimento da petição inicial estão elencados no art. 330 do mesmo diploma legal, dentre eles quando não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. O art. 321 do CPC, por sua vez, estabelece que "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado"; e no parágrafo único que "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial". A inércia da autora em cumprir a decisão é fundamento suficiente para a extinção da ação, que foi corretamente determinada pela juíza, com a observação de que a estimativa do valor da causa poderia ser aferida por simples cálculo aritmético (com utilização do percentual da tabela elaborada pelo TRT 2a Região e indicado pela autora no pedido; item 'b') e que nenhuma das decisões menciona que a correção do valor da causa visava à verificação da competência. – Extinção. Recurso da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1035842-98.2019.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/1994. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Diferenças. Valor da causa. Determinação de emenda à inicial. Inércia. Extinção. – O art. 485, I do CPC prevê que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Os casos de indeferimento da petição inicial estão elencados no art. 330 do mesmo diploma legal,

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FEPASA. Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP no 157/1994. Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Diferenças. Valor da causa. Determinação de emenda à inicial. Inércia. Extinção. – O art. 485, I do CPC prevê que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Os casos de indeferimento da petição inicial estão elencados no art. 330 do mesmo diploma legal, dentre eles quando não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. O art. 321 do CPC, por sua vez, estabelece que "o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado"; e no parágrafo único que "se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial". A inércia da autora em cumprir a decisão é fundamento suficiente para a extinção da ação, que foi corretamente determinada pela juíza, com a observação de que a estimativa do valor da causa poderia ser aferida por simples cálculo aritmético (com utilização do percentual da tabela elaborada pelo TRT 2a Região e indicado pela autora no pedido; item 'b') e que nenhuma das decisões menciona que a correção do valor da causa visava à verificação da competência. – Extinção. Recurso da autora desprovido.